Tribunal: TJDFT
Processo: 0024705-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informando o deferimento da preferência constitucional pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto